Tribunal: TJSP
Processo: 1003021-89.2014.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – CAMAREIRA – LESÃO NO COTOVELO DIREITO – LAUDO MÉDICO CLARO E CONCLUSIVO - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a existência do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de qualquer destes requisitos desautoriza o deferimento da

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – CAMAREIRA – LESÃO NO COTOVELO DIREITO – LAUDO MÉDICO CLARO E CONCLUSIVO - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a existência do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de qualquer destes requisitos desautoriza o deferimento da reparação.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043640
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003021-89.2014.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que é apelante JUCELIA
SOARES DA ROCHA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU
OTTONI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003021-89.2014.8.26.0126 -Voto no 26.564
2
Apelação Cível no 1003021-89.2014.8.26.0126
Apelante: JUCELIA SOARES DA ROCHA
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Caraguatatuba
Voto no 26.564
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE –
CAMAREIRA – LESÃO NO COTOVELO DIREITO – LAUDO
MÉDICO CLARO E CONCLUSIVO - AUSÊNCIA DE
INCAPACIDADE LABORATIVA – BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a
existência do nexo causal com o trabalho e a efetiva
incapacidade profissional. A ausência de qualquer destes
requisitos desautoriza o deferimento da reparação.
Recurso desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida por obreira alegando ter
sofrido acidente típico em 2002, lesionando o cotovelo direito e a cabeça.
Afirma que moveu ação após a alta médica, postulando o restabelecimento
do auxílio-doença, com conversão em aposentadoria por invalidez, porém a
demanda foi julgada improcedente. Agora, propõe outra ação em razão de
agravamento da sequela (nova situação fática), noticiando que está
acometida por epicondilite lateral crônica, o que teria causado a redução de
sua capacidade para o trabalho e conduziria ao direito à percepção do
benefício acidentário.
A ação foi julgada improcedente (fls. 209/211).
Apela a obreira buscando a reforma da r. sentença, ao
argumento de que estão presentes os requisitos autorizadores à concessão do
benefício acidentário (fls. 217/222).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003021-89.2014.8.26.0126 -Voto no 26.564
3
O recurso foi recebido e não respondido.
É o relatório.
Narra a autora, na inicial, ter sofrido acidente típico em 2002,
lesionando o cotovelo direito e a cabeça. Afirma que moveu ação após a alta
médica, postulando o restabelecimento do auxílio-doença, com conversão
em aposentadoria por invalidez, porém a demanda foi julgada improcedente.
Agora, propõe outra ação em razão de agravamento da sequela (nova
situação fática), noticiando que está acometida por epicondilite lateral
crônica, o que teria causado a redução de sua capacidade para o trabalho e
conduziria ao direito à percepção do benefício acidentário.
Realizada a perícia médica, o expert, valendo do exame físico,
constatou que a autora apresenta cicatriz cirúrgica (03 cm) no cotovelo
direito. “Ausência de dor a palpação e a movimentação. Apresenta força
muscular preservada. Ausência de dor a palpação das origens musculares
junto aos epicôndilos (LATERAL E MEDIAL). Apresenta amplitude de
Flexo-extensão preservada. Ausência de bloqueio da prono-supinação.
Ausência de atrofia muscular. Ausência de deformidade aparente. Ausência
de bloqueio dos movimentos da região. Sensibilidade presente. Circulação
periférica normal. Reflexos normais e simétricos”. Em sua conclusão,
afirmou que “O quadro sequelar NÃO determina REDUÇÃO ou
INCAPACIDADE LABORATIVA. HÁ DANO ESTÉTICO mínimo. HÁ
NEXO DE CAUSALIDADE entre os fatos narrados (...)” fls. 196/199.
As partes tiveram ciência do laudo, contudo não vieram aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003021-89.2014.8.26.0126 -Voto no 26.564
4
autos argumentos técnicos e/ou científicos capazes de infirmar as assertivas
periciais.
Com base na prova dos autos, o MM. Juiz “a quo” julgou
improcedente a demanda e esta decisão merece ser mantida.
Isso porque, a perícia não constatou limitação funcional ou
qualquer outra alteração decorrente do acidente do narrado. O laudo pericial
é conclusivo quanto à inexistência de prejuízo funcional decorrente das
sequelas do membro lesionado.
Sabe-se que para a concessão do benefício acidentário é de
rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização
do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial
ou total. A ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o deferimento
da reparação. No caso a incapacidade laborativa foi categoricamente
afastada, o que impede a concessão do benefício almejado.
Por fim, vale lembrar que a lei acidentária não indeniza a lesão
em si, mas, como dito acima, apenas a efetiva incapacidade laborativa dela
decorrente, o que não é o caso dos autos.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator